Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.632.365/0001-92 (AGRAVANTE), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - CPF: 013.978.321-00 (AGRAVANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE DE MELO - CPF: 920.220.141-20 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DIVERSA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA E ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO indeferiu o pedido realizado em sede de tutela de urgência, concernente a suspensão do cumprimento de sentença n.o 1046179-34.2021.811.0041, oriundo da ação de busca e apreensão de mesmo número, bem como a determinação de que o réu/agravado se abstenha de alienar e/ou transferir para terceiros os bens dado em garantia no contrato de confissão de dívida e, ainda, a manutenção da posse dos veículos de placas RAT9A20 e QCA3122, sob pena de multa diária.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o débito cobrado pela parte adversa, decorrente de contrato de confissão e parcelamento de dívida, é nulo em razão dos juros exorbitantes e cláusulas abusivas, que configuram prática de agiotagem, além da evidente má-fé e usura.

Esclarece que houve entre as partes uma relação negocial com o empréstimo da quantia de R$700.00,00 (setecentos mil reais) pelo agravado, por meio de cheque, com vencimento em 29.03.2021, no entanto, no dia do recebimento foi estipulado como valor da dívida o montante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Aponta que as partes celebraram um pacto expresso de confissão de dívida, que, de modo abusivo, determinava a incidência de juros de 14,3% e estabelecia o pagamento de duas parcelas de R$21.000,00 (vinte e um mil) cada e uma terceira no valor de R$758,000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil). Afirma que, em razão da pandemia, passou por dificuldades financeiras e foi aceito pelo agravado a postergação do pagamento das parcelas.

Pontua que a cláusula quinta do contrato estabelecia a entrega em garantia, para pagamento da obrigação, de móveis e imóveis e que o agravado, se aproveitando da boa-fé dos agravantes, impôs a imediata transferência de titularidade dos bens.

Saliente que encontra-se em trâmite, além da demanda declaratória de origem a Ação de Busca e Apreensão/Cumprimento de Sentença, Processo n.o 1046179-34.2021.8.11.0041 ajuizada pelo agravado, que necessita ser suspensa para evitar decisões conflitantes ante a prejudicialidade externa.

Destaca ser necessário observar o valor emprestado e o total que efetivamente já foi pago.

Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão combatida para:

“(1) suspender os autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n.o 1046179-34.2021.8.11.0041, ora apensa a presente ação anulatória, até o julgamento final com trânsito em julgado da presente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada, inclusive, com a suspensão de quaisquer atos constritivos;

(2) intimar o Agravado Arthur Henrique de Melo quanto a: (a) se abster/vedar de realizar alienação e/ou transferência à terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, os quais indevidamente encontram-se em seu nome/apoderamento, sendo esses: (i) um caminhão basculante, diesel, ano/modelo 2011/2011, marca Volvo, 6X4, cor branca, renavam n.o 00395358515, placa OAZ 1D06; (ii) uma Hilux, modelo SRX, diesel, ano/modelo 2018/2018, marca Toyota, cor branca, renavam n.o 01144663242, placa QCA 3122; (iii) um imóvel, apartamento no 103, pavimento térreo, do bloco A-6, residencial Bandeirantes, Quadra 10, Loteamento Aeroporto, em Várzea Grande-MT, matrícula n.o 22.948 do CRI de Várzea Grande-MT, bem como (b) vedar a utilização para uso próprio ou à terceiro, dentre os bens supra elencados, que indevidamente está na posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ1D06);

(3) manter na posse dos Agravantes, os seguintes bens dados em garantia ao contrato de confissão de dívida: (i) veículo Hilux, Modelo SRX, Marca Toyota, Ano/Modelo 2018/2018, Diesel, Cor Branca, Placa QCA3122, Renavam 01144663242, tudo sob pena do Agravado incorrer em multa diária por desobediência, não inferior a R$ 10.000,00, ou valor que o Juízo entendesse pertinente.”

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 171498669.

Em contrarrazões de Id. n.o 176071173, a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexigibilidade de Débito n. 1011073-40.2023.8.11.0041, movida em face de ARTHUR HENRIQUE DE MELO por meio do qual a parte autora/agravante pediu, em sede de tutela de urgência: a) a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n.o 1046179-34.2021.811.0041; b) determinar que o requerido se abstenha de realizar alienação e/ou transferência a terceiros dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida (um caminhão basculante, placa OAZ 1D06; uma Hilux, modelo SRX, placa QCA 3122) e um imóvel apartamento, matrícula n.o 22.948 do CRI de Várzea Grande-MT); b) vedar a utilização para uso próprio ou a terceiro, dos bens que estão na sua posse, mantendo todas suas característica e conservação de mecânica, lataria etc. (caminhão basculante, placa OAZ 1D06);

Conforme relatado, a parte agravante pretende, entre outras medidas, suspender a eficácia do cumprimento de sentença de n.o 1046179-34.2021.8.11.0041, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, que visava tomar posse dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida. No entanto, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
na decisão combatida, foi entabulado pelas partes naquela demanda um acordo com a troca dos bens, senão vejamos:

“Da análise dos autos e do cumprimento de sentença n. 1046179-34.2021.811.0041, verifica-se que este último é, como dito, oriundo da ação de busca e apreensão ajuizada por Arthur Henrique de Melo, ora réu neste feito, contra os autores. Na ação de busca e apreensão foi pleiteado liminarmente a busca e apreensão dos bens dados em garantia no contrato de confissão de dívida, o que foi indeferido tanto por este juízo como pelo TJMT.

Entretanto,
antes dos ora autores ( devedores naquele feito ), serem efetivamente citados, fizeram acordo com o réu (autor naquela ação), onde se comprometeram em entregar os seguintes bens
: uma escavadeira, marca Hitachi, modelo ZX 350 LC – 54, ano 2020, avaliada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e um caminhão basculante, diesel, 2011/2011, VOLVO, 6x4, placa OAZ1D06, avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV, para quitação do contrato.

O acordo foi devidamente homologado e antes mesmo de transitar em julgado, o réu requereu a execução da sentença pelo descumprimento da avença, para obter e/ou receber valores equivalente aos bens que não foram entregues pelos ora autores (executados no feito em apenso), que são 05 motores WEG 75 CV e 4 polos; 02 Painéis elétricos para motores de 250 CV; 01 Painel elétrico para ligação 2 bombas emborrachadas de 75 CV.

Assim, depois que os autores (executados) apresentaram manifestação, proferi decisão naquele feito, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e deferi a penhora e remoção dos bens descritos no acordo e que não foram entregues. Na oportunidade indeferi a remoção dos veículos s SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122, por não fazer parte do acordo (ID 115485313-cumprimento de sentença).

Destarte, diante dessas explanações e, embora a narrativa e a relevância dos fatos apresentados, verifico que não resta evidenciada a probabilidade do direito dos autores, sendo necessário, neste caso, maior dilação probatória, a fim e que possa respaldar o Juízo para prolação de decisão.

Além do mais, embora aleguem agiotagem, os autores não negam que tenham assinado tanto o contrato de confissão de dívida como o acordo, que foi devidamente homologado pelo juízo.”
- Id. n.o 170380717.

Além disso, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (n.o 1046179-34.2021) verifica-se no Id. n.o 138590099 que a douta Magistrada suspendeu os efeitos da busca e apreensão, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Considerando os embargos de declaração opostos por Engeluz Energia Ltda contra a decisão de ID 138194832, defiro a suspensão da ordem de busca e apreensão proferida sob o ID 138194832, até o julgamento dos embargos em referência. “

Outrossim, conforme salientado na decisão agravada fora reconhecido que os veículos SDW4, placa RAT9A20 e Hilux, placa QCA3122 não faziam parte do acordo, razão pela qual houve o indeferimento de sua remoção dos veículos.

A toda evidência, não há qualquer irregularidade no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo
a quo
no Cumprimento de Sentença de n.o 1046179-34.2021 que impeça o julgamento apartado das lides. A demanda de busca e apreensão foi ajuizada em 2021 e a declaratória somente em 2023.

A parte agravante alega na exordial do processo de origem que teria havido a prática de agiotagem, no ponto entendo que a comprovação dos fatos alegados carecem de dilação probatória.

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade do débito discutido nos autos.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024